Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-36.2018.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-36.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELLY SCHMITZ WAGNER - CPF: 622.088.451-53 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II – Restou demonstrado nos autos que a consumidora acompanhou a vistoria e retida do aparelho medidor, inclusive tendo assinado os termos de ocorrência e a notificação para acompanhar a perícia Inmetro em data preestabelecida.

III - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

IV - O pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, independente de culpa ou dolo da consumidora.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por NELLY SCHMITZ WAGNER, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000826-36.2018.8.11.0021, movida pelo ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Na origem, a parte requerente aduziu em junho de 2017 funcionários da ré trocaram o medidor de sua unidade consumidora em decorrência de irregularidade não imputável à consumidora, tratando-se de falha na prestação do serviço.

Que lhe foi cobrado indevidamente o valor de R$ 146,48 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente à recuperação de consumo.

Que teve seu nome negativado em decorrência do débito, sofrendo danos morais passíveis de compensação.

Apresentada contestação, a empresa elétrica apelante apresentou o Termo de ocorrência, com a assinatura da parte requerente.

Também apresentou a notificação de agendamento da pericia junto ao INMETRO, devidamente assinada pela parte requerente.

Por fim, colacionou aos autos o resultado da pericia INMETRO, constatando a irregularidade do aparelho medidor.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a improcedente da seguinte forma:

'Ante o exposto, revogo a tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na

petição inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, haja vista a singeleza da demanda e inexistência de dilação probatória.

Suspensa a exigibilidade, dada à concessão da gratuidade de justiça.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) no documento enviado à Recorrente, “Carta ao Cliente”, consta a informação de que irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana, podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica; (ii) que inexiste dolo ou culpa da consumidora; (iii) que a pericia é unilateral; (iv) que houve arbitrariedade na inclusão do seu nome junto aos quadros de maus pagadores; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar os débitos inexistentes, bem como para condenar a empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NELLY SCHMITZ WAGNER, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000826-36.2018.8.11.0021, movida pelo ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$ 146,48 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a título de recuperação de consumo na unidade consumidora, pertencente à parte apelante, assinando o termo de substituição do medidor, onde observo existência de notificação para acompanhar a perícia técnica do Inmetro, que iria ser realizada em 23/07/2017 (fl. PDF 239).

Assim, é evidente que a parte apelada foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica.

Removido o medidor, e encaminhado para a perícia INMETRO, foi confirmada a existência de irregularidades no aparelho medidor (fl. PDF 240).

Ademais, analisando o histórico de consumo de consumo da UC (id. 152175836 - Pág. 1), fl. PDF 133, verifico que antes da troca do aparelho medidor, a parte apalada possui o consumo zerado consumo, e que após a substituição, passou a ter consumo médio mensal de 75 kWh.

Assim, fácil perceber que, embora a alegação atribua à pecha de pericia unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

'ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido.' (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ainda,

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro nº A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.' (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Quanto à alegação de inexistência de culpa ou dolo da consumidora no defeito do aparelho de medição, esclareço que o pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, não importando a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR COMPROVADA, COM LAUDO DO LABELO/PUCRS. A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO É RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE APROVEITOU DA IRREGULARIDADE. Verificada a fraude, diante do contexto probatório dos autos, o consumidor é o responsável pelo adimplemento do excedente, independentemente de ser ou não o autor, pois não se está examinando a questão sob a esfera penal, uma vez que foi ele que tirou proveito do consumo não registrado. (...) NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052550167, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 24/07/2013).

Assim, comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade da consumidora, que se aproveitou da irregularidade.

Por fim, havendo inadimplência do pagamento da fatura eventual referente à recuperação consumo, inexiste irregularidade no apontamento negativo do nome da consumidora.

Ante o exposto, Conheço do Recurso de Apelação, e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majora-se os honorários advocatício de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023